Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-79.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-79.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), DENISE PRESTES DA SILVA CAL - CPF: 006.721.551-33 (APELADO), AQUILA BORGES DE LIMA - CPF: 693.330.251-20 (ADVOGADO), THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (ADVOGADO), EVERTON LETIERE DA SILVA CAL - CPF: 060.498.081-71 (APELADO), EVELLIN TANISE DA SILVA CAL - CPF: 075.905.491-69 (APELADO), E. H. D. S. C. - CPF: 081.017.811-70 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO COM SEGURO PRESTAMISTA COMO ACESSÓRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE ILEGITIMIDADE – ATRASO NO PAGAMENTO - AUSENTE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REDUÇÃO DO QUANTUM DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não obstante estipulante e seguradora sejam pessoas jurídicas distintas, patente a existência de cadeia de fornecedores perante o consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC) quando realizada a contratação através de intermediação da outra empresa, especialmente considerando que o contrato de seguro afigura-se como pacto acessório ao contrato de financiamento, aplicando-se a teoria da aparência.

II - O simples atraso no pagamento da prestação mensal, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, sendo necessária a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, nos termos da Súmula 616 do STJ.

III - A responsabilidade entre a seguradora e o estipulante é solidária, mormente em face da incidência da Teoria da Aparência e da cadeia de consumo.

IV - É razoável a estipulação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

V - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1001676-79.2022.8.11.0044 interposto por ICATU SEGUROS S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU MT contra sentença proferida no autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais” que tramita perante a 1a vara de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 177799755 o magistrado a quo julgou procedente a ação proposta por DENISE PRESTES DA SILVA CAL e OUTROS em face de ICATU SEGUROS S.A. e SICREDI ARAXINGU MT, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar (i) a requerida Icatu Seguros S/A a liquidação do contrato de crédito n. B90330608-3 celebrado por Eder Letieri Cal, conforme Contrato de Seguro Prestamista no 15414005097/2008-18 (Apólice n. 77000090) tendo como estipulante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu e pagamento aos herdeiros de eventual saldo remanescente, com correção monetária a partir da negativa de pagamento (17/08/2021), com base no índice do INPC, já os juros moratórios, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação válida; (ii) condenar a requerida Sicredi Araxingu a devolução dos valores pagos pelos requerentes após o óbito de Eder Letiere Cal (03/07/2021) de forma simples e mediante liquidação, devidamente acrescido de juros legais à partir da citação e correão monetária pelo INPC; (iii) condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar do seu arbitramento à título de danos morais; (iv) ainda condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

Em suma, alega a recorrente SICREDI ARAXINGU MT sob ID. 177799765 (i) em fevereiro de 2020 as parcelas do empréstimo começaram a ser pagas com atrasos, sendo realizado no dia 21.10.2020 o último débito de seguro prestamista na conta corrente do falecido; (ii) aduz que no dia 03.07.2021 o esposo e pai dos Autores veio a óbito, não havendo movimentação em sua conta corrente nos meses seguintes; (iii) que a emissão da carta de recusa do seguro prestamista ocorreu em 17.08.2021, e por conta dessa recusa é que em 21.10.2021 foi realizado a amortização da parcela 22 do empréstimo, última parcela amortizada pela conta corrente do falecido, do Sr. Eder; (iv) que após meses de mora, em 10.01.2022, foi utilizado o valor de R$ 8.000,00, da conta da avalista Denise (Autora), para liquidar 6 parcelas do contrato, parcelas de números 22 a 26; (v) destaca que os débitos das prestações ocorreram porque havia autorização e porque houve a recusa de quitação por conta da seguradora, ressaltando que eventuais prestações cobradas na conta corrente do emitente da cédula e sua avalista, deverão ser devolvidas ao Autor pela seguradora, não pela Cooperativa bancária; (vi) ataca a sentença afirmando que não foi considerado de forma correta os pedidos dos Autores, pois o pedido foi para condenar a seguradora a pagar o valor certificado, além de afirmar que a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores cobrados após o falecimento do financiado por conta da Cooperativa SICREDI também está em desconformidade com o pedido da inicial; (vii) requer que a condenação em relação a Cooperativa seja minimizada, bem como afastada a solidariedade, cada parte respondendo por sua conduta individualizada; (viii) aduz que quem provocou o imbróglio foi a Seguradora ao negar a cobertura da operação de crédito, sustentando, com base no princípio da causalidade, que quem deu causa ao ajuizamento da ação, por negar a cobertura do seguro, deve suportar a condenação em danos morais, nas custas, bem como nos honorários advocatícios.

De outro lado, a apelante ICATU SEGUROS S.A sob o ID. 177799768 aduz (i), preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois embora o de cujus tenha contratado um seguro prestamista instrumentalizado pela apólice no 77000090, certificado no 42380953373, a vigência encerrou em 21/11/2020, forte no argumento de que o último prêmio pago pelo segurado foi datado de 21.11.2020, no valor de R$ 34,33, já o sinistro/óbito do segurado ocorreu em 03.07.2021, ou seja, quando não havia contrato de seguro vigente com a seguradora; (ii) pugnou pelo afastamento da condenação da obrigação de pagar, visto que a partir do momento em que restou inadimplido o contrato no dia 21.11.2020, torna-se possível o seu encerramento; (iii) requer a reforma da sentença de maneira a julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais arbitrados de forma desproporcional no valor de R$ 30.000,00, pois não houve má-fé ou conduta ilícita por parte da seguradora, ou outro ato que possa ter provocado abalo moral aos recorridos, além de solicitar o afastamento da solidariedade entre as corrés; (iv) requer o prequestionamento das regras insertas nos artigos 5o, caput, e 170, caput, da CF, artigos 186, 421, 422, 653, 757, 759, 760, 761, 765, 781, 881 a 884, 927 todos do Código Civil, e no artigo 373, I, 485, VI, 801 do CPC.

Contrarrazões ID. 177799774 e ID. 177799775.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais proposta por DENISE PRESTES DA SILVA CAL e OUTROS (autora/apelada) em desfavor de ICATU SEGUROS S.A e SICREDI ARAXINGU MT (ré/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a ação proposta por DENISE PRESTES DA SILVA CAL e OUTROS em face de ICATU SEGUROS S.A. e SICREDI ARAXINGU MT, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar (i) a requerida Icatu Seguros S/A a liquidação do contrato de crédito n. B90330608-3 celebrado por Eder Letieri Cal, conforme Contrato de Seguro Prestamista no 15414005097/2008-18 (Apólice n. 77000090) tendo como estipulante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu e pagamento aos herdeiros de eventual saldo remanescente, com correção monetária a partir da negativa de pagamento (17/08/2021), com base no índice do INPC, já os juros moratórios, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação válida; (ii) condenar a requerida Sicredi Araxingu a devolução dos valores pagos pelos requerentes após o óbito de Eder Letiere Cal (03/07/2021) de forma simples e mediante liquidação, devidamente acrescido de juros legais à partir da citação e correão monetária pelo INPC; (iii) condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar do seu arbitramento à título de danos morais; (iv) ainda condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula no 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

No caso em tela, de se pontuar que a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado no 297, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Como razões recursais de ICATU SEGUROS S.A, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a vigência do seguro prestamista encerrou em 21/11/2020, forte no argumento de que o último prêmio pago pelo segurado foi datado de 21.11.2020 e o sinistro/óbito do segurado ocorreu em 03.07.2021, não havendo mais contrato de seguro vigente com a seguradora, AFASTO A PRELIMINAR, pois o empréstimo foi realizado em 60 parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.427,35, iniciando-se no dia 10/07/2019 e encerrando no dia 10/06/2024, estando vigente no momento do falecimento do segurado, inclusivo constando a situação das parcelas como “liquidado” até dezembro de 2021 (id. 177799292 e id. 177799718).

Ademais, no presente caso, considerando que o contrato de seguro em análise afigura-se como pacto acessório ao contrato de financiamento (id. 177799290), ambas as empresas detêm legitimidade ad causam, pois tal fato é suficiente para incutir no consumidor a ideia de que tanto a instituição financeira como a seguradora são responsáveis ou garantidoras do pagamento da indenização contratada, aplicando-se a teoria da aparência.

Não obstante estipulante e seguradora sejam pessoas jurídicas distintas, patente a existência de cadeia de fornecedores perante o consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC) quando realizada a contratação através de intermediação pela outra empresa.

Esse é o entendimento deste tribunal:

APELANTE (S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A APELADO (S): NELCY TESSARO TUZZI EDENILSON TUZZI EDINA CRISTINA TUZZI SANDRA MARA TUZZI NADIA PATRICIA BARBOSA SABRINA TUZZI E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.” (TJMT, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007). De se rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para a propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil. Havendo negativa de quitação do contrato de financiamento pelo seguro prestamista contratado de forma injustificada, impõe-se a restituição do valor pago das parcelas após o óbito do segurado, na forma simples. Inegável o dano moral suportado pelos autores, diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária, devendo ser mantida a condenação por danos morais em valor razoável e proporcional.-

(TJ-MT - AC: 10004060720188110029 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

Já no mérito, apelante ICATU SEGUROS S.A requereu o afastamento da condenação da obrigação de pagar, visto que a partir do momento em que restou inadimplido o contrato no dia 21.11.2020, torna-se possível o seu encerramento. No mesmo contexto, SICREDI ARAXINGU MT alega que em fevereiro de 2020 as parcelas do empréstimo começaram a ser pagas com atrasos, sendo realizado no dia 21.10.2020 o último débito de seguro prestamista na conta corrente do falecido.

Todavia, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.

Esse é o disposto na Súmula 616 do STJ:

Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Dessa forma, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por meio de notificação ou interpelação específica.

Nesse contexto, nos termos do art. 373 do CPC caberia aos réus (SICREDI ARAXINGU MT ou ICATU SEGUROS S.A) o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a comprovação de notificação extrajudicial quanto ao desfazimento do contrato de seguro em razão da mora do consumidor, o que não fizeram.

A recorrente SICREDI ARAXINGU MT aduz que quem provocou o imbróglio foi a Seguradora ao negar a cobertura da operação de crédito, sustentando, com base no princípio da causalidade, que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as condenações, além de requerer o afastamento da responsabilidade solidária.

Entretanto, quando o contrato de seguro configurar relação de consumo, a responsabilidade entre a seguradora e o estipulante é solidária, mormente em face da incidência da Teoria da Aparência e da cadeia de consumo. A jurisprudência deste tribunal é uníssona nesse sentido.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – TESE REPELIDA – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SUMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR – QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos aqueles que atuam na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor.(....)

(N.U 0001681-84.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

A apelante SICREDI ARAXINGU MT, equivocadamente, também ataca a sentença afirmando que não foi considerado de forma correta os pedidos dos Autores, afirmando que a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores cobrados após o falecimento do financiado está em desconformidade com o pedido da inicial.

Nestes termos, constata-se que as razões recursais aduzem a ocorrência de sentença extra petita ou ultra petita na medida que afirmam que o magistrado a quo, ao proferir sua decisão na demanda judicial, concedeu algo distinto do que foi pedido na petição inicial ou algo além do que foi pedido pela Autora. Em termos processuais, isso significaria uma violação ao princípio da congruência ou adstrição, que determina que a decisão judicial deve se limitar aos termos daquilo que foi efetivamente solicitado pelos litigantes.

Diante das alegações da instituição bancária, cabe relembrar os exatos termos requeridos na exordial:

b) condenar a empresa ICATU ao pagamento do valor certificado de seguro da Apólice 7700090 das parcelas do financiamento n.o B90330608-3 líquidas pelos autores, devidamente corrigidas.

c) condenar a requerida instituição financeira ao pagamento em dobro devidamente corrigido das parcelas cobradas e recebidas indevidamente do financiamento, após, o óbito que sabia ser coberto pelo seguro a título de indenização por danos materiais.

d) Condenar as requeridas a reparar os danos morais suportados pelos autores;

Entretanto, ao manusear a sentença de id. 177799755, verifica-se a ausência de qualquer provimento diverso do pedido, não se verificando também qualquer deferimento que ultrapasse o que foi pedido, vejamos: (i) condenou a requerida Icatu Seguros S/A a liquidação do contrato de crédito, conforme foi solicitado no item “b)”; (ii) condenou a requerida Sicredi Araxingu a devolução dos valores pagos pelos requerentes após o óbito de Eder Letiere Cal, nos termos requerido no item “c)”; (iii) condenou as requeridas de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 a título de danos morais, forte no item “d)”.

Portanto, resta afastada a alegação de sentença extra petita ou ultra petita, não existindo qualquer violação ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do código de processo civil).

A recorrente ICATU SEGUROS S.A requer a reforma da sentença de maneira a julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais arbitrados de forma desproporcional no valor de R$ 30.000,00, pois não houve má-fé ou conduta ilícita por parte da seguradora, ou outro ato que possa ter provocado abalo moral aos recorridos.

Neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Nesse sentido, em pesquisa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível encontrar diversas decisões tratando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como valor razoável e proporcional para evitar o enriquecimento sem causa, além de suficiente para reparar os danos sofridos pela consumidora. Menciono como exemplo.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2107099 - GO (2022/0108296-4)

Trata-se de agravo interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

(...) 3 - A fixação do valor a título de danos morais há de obedecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de compensar a dor impingida, e como meio de coibir o agente da prática de condutas semelhantes, sendo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) razoável e proporcional para evitar o enriquecimento sem causa, e suficiente para reparar os danos sofridos pela consumidora.

(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o exame do valor fixado a título de danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Inexistem, entretanto, tais circunstâncias no presente caso, em que não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não se pode dizer que a referida quantia destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em precedentes análogos, ao revés, revela-se perfeitamente adequada diante das especificidades do caso concreto, sendo inarredável, assim, a aplicação à espécie do óbice inserto no mencionado verbete sumular no 7/STJ. (...)

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida DENISE PRESTES DA SILVA CAL e OUTROS, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

A apelante ICATU SEGUROS S.A ainda requereu o prequestionamento das regras insertas nos artigos 5o, caput, e 170, caput, da CF, artigos 186, 421, 422, 653, 757, 759, 760, 761, 765, 781, 881 a 884, 927 todos do Código Civil, e no artigo 373, I, 485, VI, 801 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Com esses fundamentos, CONHEÇO dos Recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso de SICREDI ARAXINGU MT e concedendo PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ICATU SEGUROS S.A. apenas para minorar a condenação a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma solidária em face das requeridas/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024